Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-54.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001475-54.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[M F CABRAL DE SOUZA - CNPJ: 32.535.711/0001-57 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA CONTA DIGITAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – PEDIDO DE GRATUITDADE – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 48 HORAS - JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE – CONTAGEM EM HORAS – DESERÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

4. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência ou realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, o Recorrente acostou comprovante de forma intempestiva, de rigor o reconhecimento da deserção recursal.

5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por M F Cabral de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.

Assevera nas razões recursais que a falha de prestação de serviços da Recorrida, consistente de bloqueio dos valores depositados na conta digital, desencadeou uma série de acontecimentos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Foi proferida decisão determinando a comprovação de hipossuficiência ou realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas (id. 67187456).

Decisão de admissibilidade em primeiro grau (id 67187461).

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 67187463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Recorrente foi intimado para comprovar os requisitos necessários para concessão da benesse ou, alternativamente, recolher o preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a decisão proferida disponibilizada na Edição do Diário de Justiça n. 10827/2020, de 28 de setembro de 2020.

A esse respeito, consigno que a tempestividade é um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual pode ser analisada também por este Relator.

No caso dos autos, verifica-se que o pagamento do preparo recursal ocorreu às 16h07, do dia 05.10.2020 e a comprovação nos autos ocorreu às 16h31, do mesmo dia, ou seja, após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas consignado na decisão id. 67187456, sendo, portanto extemporânea.

Convém lembrar, que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas é contado minuto a minuto e não em dias.

Aliado a isso, o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe que:

Enunciado 80
– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Turma Recursal,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS OU CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO – CUSTAS RECOLHIDAS INTEMPESTIVAMENTE – RECURSO DESERTO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1 –
In casu
foi observado que o impetrante não seria beneficiário da concessão do benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual foi determinado que o mesmo procedesse com o recolhimento das custas judiciais no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
2 – Conforme bem observado na decisão que deixou de conhecer do recurso, ante sua deserção o Recorrente leu a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça no dia 14/12/2018 (sexta-feira) às 19h02min, e Ainda que o último prazo tenha ocorrido em dia não útil, a comprovação deveria ocorrer até o primeiro minuto do expediente do dia útil subsequente, ou seja, 12h01min do dia 17/12/2018, considerando que, nesse caso, o prazo é contado minuto a minuto, contudo, a comprovação das custas ocorreu somente dia 18/12/2018, às 15h03min, ou seja, de forma intempestiva
. 3 – O Provimento 39/2008CGJ estabelece que “Se o recurso inominado não for recebido pelo juízo “a quo” ou não conhecido pelo juízo “ad quem”, em razão da deserção ou intempestividade, o valor do preparo não será restituído.” 4 – Inexiste, portanto, no caso direito líquido e certo do Impetrante, este, fundamental para a impetração de Mandado de Segurança. 5 – Ordem denegada de plano. (N.U 33812-23.2018.8.11.0001, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS - FLUI MINUTO A MINUTO A PARTIR DO PROTOCOLO - INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - NÃO COMPROVAÇÃO NA PRIMEIRA HORA - DESERÇÃO RECONHECIDA. 1- O preparo do recurso inominado no Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição, contado minuto a minuto, independentemente de intimação.
2- Se o recurso foi interposto na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira
. 3- Recurso não conhecido, eis que deserto. (Recurso Cível Inominado nº 1139/2011, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Doutor Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 27/06/2011)

Desse modo, o preparo recursal, por constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, deve ser efetuado, no prazo de legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto, inadmissível o presente recurso, haja vista que o recolhimento foi realizado em prazo posterior ao determinado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao não recolhimento do preparo tempestivamente.

Nos termos do Enunciado 122/FONAJE, condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido
.

Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4º, NCPC).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021